Tribunal: CARF
Processo: 19515.003631/2003-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003631/2003-60
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.973 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrentes
CASA DA CULTURA FRANCESA ALIANCA FRANCESA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/12/1996, 01/02/1997 a 30/11/1999,
01/01/2000 a 31/01/2000, 01/03/2000 a 31/08/2003
PAF. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PAGAMENTO. RENÚNCIA AO DIREITO
SOBRE O QUAL SE FUNDA A DEMANDA. AQUIESCÊNCIA AO
RECURSO ESPECIAL DA OUTRA PARTE.
O pagamento do débito implica na renúncia do Contribuinte ao direito sobre o
qual se funda a demanda, devendo ser anuladas, inclusive, as decisões
porventura já proferidas, mesmo sendo favoráveis ao Sujeito Passivo, nos
termos do art. 78, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Hipótese em que tornam-se incontroversos os argumentos da outra parte.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO PARCIAL. CINCO
ANOS CONTADOS DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
ÀQUELE EM QUE O TRIBUTO PODERIA TER SIDO LANÇADO.
Nos períodos em que não houver comprovação de recolhimentos parciais do
tributo lançado, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional, qual seja, o prazo para lançamento é de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo
poderia ter sido lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
reconhecer a definitividade do lançamento na esfera administrativa no período de apuração (PA):
10/1998 a 08/2003, em face da solicitação expressa de renúncia pelo Contribuinte, ante a
efetivação do pagamento (em DARF) do crédito tributário em litígio. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, aplicando a regra decadencial do art. 173, I, do CTN ao caso e, reconhecer a
decadência do direito de lançar o tributo, relativamente aos fatos geradores dos período de:
04/1996 a 11/1997.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003631/2003-60
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 202-18.966, de 07/05/2008
(fls. 1.306/1.340), proferida pela 2a Câmara Do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 770/814, lavrado contra o
Contribuinte, motivado pela falta de recolhimento da Contribuição da COFINS, relativa aos fatos
geradores ocorridos nos seguintes períodos: abril a dezembro de 1996; fevereiro de 1997 a
novembro de 1999, janeiro de 2000 e de março a agosto de 2003, integrado pelos termos,
demonstrativos e documentos nele mencionados.
Consta do Termo de Verificação (fls. 758/768) que a Contribuinte, entidade
educacional sem fins lucrativos, teria apresentado declaração de imunidade, sem fazer jus a este
beneficio, que estaria restrito ao IRPJ e alcançaria somente as instituições que prestam serviços
pré-escolar, fundamental, médio e superior, que seriam imunes, nos termos do disposto no art.
150, inciso VI, alínea "c", da Constituição. Para esta conclusão, utilizou-se da interpretação dada
pela IN SRF no 113, de 1998, segundo a qual a imunidade constitucional não se aplica à
contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS.
A Fiscalização entendeu que a legislação da COFINS, a LC no 70/91; PN CST no
05/92; Lei no 9.718, de 1998 e MP no 1.858-6/99, arts. 13-IV e 14-X, e suas reedições até chegar
na MP no 2.158-35, de 2001, Decreto no 4.524, de 2002, art. 46-II, submete à incidência da
COFINS, todos os valores cobrados por serviços prestados ou mercadorias vendidas, como
matriculas, mensalidades, venda de livros e revistas, taxas de estágios, testes e outras cobradas
dos participantes, bem como, a partir de fevereiro de 1999, também as comissões, patrocínios e
receitas financeiras.
Informa, por fim, a Fiscalização, que nenhum valor foi pago ou declarado em
DCTF pela autuada durante todo o período fiscalizado.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração em 07/10/2003 (fl. 802), a Contribuinte
apresentou a Impugnação de fls. 824/858, argumentando que:
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

1. seja reconhecida a decadência dos valores exigidos, referentes a períodos
anteriores a outubro/1998 (ultrapassam os 5 anos previstos no §4o do art. 150, do CTN);
2. o lançamento da COFINS encontra-se respaldado pela Lei no 9.718, de 1998,
que vem sendo discutida e, o STJ decidiu no RESP n° 503.997/DF, deu provimento ao recurso,
considerando que a Lei n° 9.718, de 1998, contraria o art. 110 do CTN;
3. reconhece que, embora tenha que se aguardar o posicionamento definitivo dos
Tribunais Superiores, não há o que se falar que tributação de receitas extra atividade próprias;
4. a sociedade é sem fins lucrativos e sua finalidade social de expansão cultural e
difusão do ensino é fomentada pela ordem constitucional, tornando-a imune; alega que preenche
todos os requisitos legal para usufruir de imunidade relativa a todos os tributos;
5. se enquadra no disposto no parágrafo 7o do art. 195 da CF, que confere isenção
às sociedades beneficentes de assistência social. Cita também os arts. 9o e 14 do CTN;
Por fim, em 19/07/2005, requereu a juntada de cópias de certidões expedidas pelo
Ministério da Justiça considerando-a de utilidade pública (fls. 764 e 765), além de cópia de
certidão do Ministério da Previdência e Assistência Social, expedida em 26/02/1996, informando
que a sociedade encontra-se registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
A DRJ em São Paulo I (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-9.824, de 01/08/2006, (fls. 942/968), considerou procedente
o lançamento, assentando que:
i- decadência: resta inequívoco que, sob qualquer prisma, o prazo de
decadência da contribuição da COFINS é de 10 anos e que, quando da ciência do
lançamento, em 07/10/2003 (fl. 802), não havia decaído o direito;
ii- tem-se claramente que, embora não tenha fins lucrativos, essa sociedade
educacional promove serviços mediante uma contraprestação pecuniária, descaracterizando-a
totalmente como entidade de assistência social;
iii- as receitas próprias ou típicas das associações civis sem fins lucrativos e
econômicos são apenas as contribuições, doações e recursos assemelhados, que não possuem
cunho contraprestacional direto, destinadas à manutenção das entidades; essas receitas
encontram-se fora do campo de incidência delimitado pelo art. 2o da LC n° 70, de 1991.
iv- constatada falta de recolhimento da COFINS no período alcançado pelo
Auto de Infração, é de se manter o lançamento.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1.234/1.264), em que repisa as mesmas razões de defesa da Impugnação,
pugnando pela decretação da decadência dos fatos geradores anteriores a outubro de 1998 e
reforçando a tese de que é imune à COFINS, nos termos do art. 195, § 7 2, do CF/88.
Aduz que o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, teria regulamentado a imunidade
constitucional, sendo objeto da expedição da IN SRF no 247, de 2002, que estabelece a
necessidade de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, renovado a cada três
anos. Requisito preenchido pela empresa, o certificado apresentado foi expedido em 1999
(validade até 2001), razão pela qual, mesmo que se admitisse a obrigatoriedade de cumprimento
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

do requisito imposto por IN, não se poderia exigir a COFINS relativa aos períodos de 04/1996 a
12/1996, de 02/1997 a 11/1999 e de 01/2000 a 03/2000.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 202-18.966, de 07/05/2008 (fls. 1.306/1.340), proferida pela 2a
Câmara Do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado decidiu que:
i- decadência: o direito de apurar e constituir créditos relativos à Contribuição
para a COFINS, extingue-se após 10 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido constituído;
ii- imunidade: para fazer jus à imunidade constitucional ou à isenção da COFINS
de que trata o inciso III do art. 62 da LC no 70/91, deve a entidade preencher todos os requisitos
estatuídos pelo art. 55 da Lei no 8.212, de 1991;
iii- receita atividade própria: a receita da atividade própria de uma entidade, cuja
finalidade social é a expansão cultural e a difusão do ensino, é composta pelas doações,
contribuições, mensalidades e anuidades recebidas de associados, mantenedores e de
colaboradores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao custeio e manutenção das
suas atividades sem fins lucrativos;
iv- base de cálculo: o pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3o,
§1o, da Lei no 9.718, de 1998. Assim, a teor do disposto no art. 4o, parágrafo único, do Decreto no
2.346, de 1997, deve ser excluído da base de cálculo da COFINS as “receitas financeiras, de
comissões e patrocínios”.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 202-18.966, de 07/05/2008, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 1.348/1.398), apontando o dissenso
jurisprudencial com relação a seguinte matéria: “exclusão das receitas financeiras e das receitas
decorrentes de comissões e de patrocínios da base de cálculo da COFINS”.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o Acórdão recorrido.
Em seu recurso a Fazenda Nacional requer que deve ser mantido a autuação
sobre "outras receitas" (receitas financeiras, comissões e patrocínios), com o que se
atendera aos reclamos da segurança jurídica e da pacificação da jurisprudência no CARF.
Aduz que não procede a argumentação no sentido de ter sido a Lei no 9.718, de
1998, promulgada antes da EC no 20/98, o que exigiria nova lei posterior à promulgação desta.
Embora a Lei no 9.718, de 1998 tenha sido promulgada no dia 27/11/1998, oriunda da conversão
da MP n° 1.724, de 29/10/1998, portanto antes da promulgação da EC no 20/98, em 15/12/1998,
fez parte de um pacote de medidas destinadas a regulamentar a chamada reforma da previdência.
Ressalta que “a EC no 20/98 só foi promulgada várias semanas após a sua
aprovação pelo Congresso Nacional. Assim, quando da edição da MP no 1.724/98, todos já
conheciam o conteúdo da emenda aprovada. Deste modo, os dispositivos da Lei no 9.718, de
1998 que tratam da incidência da COFINS e do PIS com base na receita bruta só passaram a
produzir efeitos a partir de 12/02/1999, quando a EC no 20/98, já estava em vigor”.
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

Visando comprovar a divergência, apresentou, como paradigma, os Acórdãos no
201-78.856 e n° 201-78.802, alegando que:
- No Acórdão recorrido, o Colegiado afasta a tributação incidente sobre "outras
receitas" (receitas financeiras, comissões e patrocínios), sob a alegação de que a declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, restringiria a hipótese de
incidência da COFINS, de modo que apenas as receitas advindas da venda de mercadorias e
serviços seriam tributáveis; e
- De outro lado, examinando-se os Acórdãos paradigmas, neles se reconheceu
que todas as receitas da pessoa jurídica integram a base de cálculo da COFINS, inclusive as
receitas financeiras e outras receitas não-operacionais.
Em sede de análise de Admissibilidade, entendeu-se comprovada a divergência
jurisprudencial e, com base nas considerações contidas no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial (fls. 1.496/1.497), o Presidente da 3a Câmara/3a Seção de julgamento/CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 202-18.966, de 07/05/2008, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.528/1.552, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, requerendo a manutenção da decisão recorrida na parte que determinou a
exclusão da base de cálculo da COFINS das receitas de comissões e patrocínios das receitas
financeiras, por ser medida que de Direito que se impõe à empresa.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 202-18.966, de 07/05/2008, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou
Recurso Especial (fls. 1.554/1.580), apontando divergência com relação à seguinte matéria:
“Contagem do prazo decadencial para constituição do credito tributário.”
Argumenta que deve se afastar a aplicação do artigo 45 da Lei Ordinária n°
8.212, de 1991 e cancelar parte do Auto de Infração (os fatos geradores de 04/1996 a 09/1998),
ao reconhecimento de que houve decadência do credito tributário.
Aduz que a jurisprudência administrativa reiteradamente reconhece que a questão
da decadência em matéria de contribuições sociais é regida pelo art. 150, § 4° do CTN. Assim,
tendo sido lavrado Auto de Infração em 07/10/2003, resta evidenciada a impossibilidade da
cobrança de quaisquer valores de COFINS relativo a períodos anteriores a outubro de 1998,
restam exauridos os cinco anos superiormente deferidos ao Fisco. Por fim, requer “o
reconhecimento do prazo decadencial quinquenal para cancelar as exigências relativas aos
meses-base de 04/1996 a 12/1996, 02/1997 a 09/1998.”
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no
303-35.701 e 3302-00.503, alegando que:
- No Acórdão recorrido entendeu-se que o prazo de decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário em relação à COFINS seria de 10 (dez|) anos,
regendo-se pelo art. 45, da Lei no 8.212, de 1991; e
- Por sua vez, os Acórdãos paradigmas firmam entendimento diverso, de que o
prazo para constituição das contribuições sociais é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

fato gerador, conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991.
Em sede de análise de admissibilidade, entendeu-se comprovada a divergência
jurisprudencial e, com base nas considerações e fundamentos expostos no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1.708/1.710, o Presidente da 3a Câmara da 3a
Sejul/CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho que lhe deu
seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.712/1.718, requerendo
que seja negado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Aduz no recurso que diante da jurisprudência majoritária do CARF e do STJ e da
inexistência de pagamento parcial, não se deve admitir a contagem do prazo decadencial a partir
do fato gerador ( §4o do art. 150 do CTN), mas sim a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele
em que lançamento poderia ter sido efetuado, tal como previsto no art. 173, I, do CTN.
Constatação de Fatos Novos e Relevantes
a) Do Pagamento de parte dos débitos sob discussão
Verifica-se às fls. 1.623 a 1.707 do e-processo, que o Contribuinte informa no
requerimento (aceite pelo CARF em 11/04/2014), que efetuou o pagamento, à vista, com os
benefícios de redução da multa e juros previstos na Lei no 11.941, de 2009, dos débitos em
discussão do período de 10/1998 a 08/2003, declarando expressamente que “importa em
desistência parcial do Recurso interposto”. Veja-se trechos da petição abaixo reproduzido:
“(...) Com o advento da Lei no 12.865/2013, que reabriu o prazo de adesão
proposta de transação estabelecida na Lei no 11.941/2009, optou a Requerente
por efetuar o pagamento à vista, com os benefícios de redução da multa e
juros, apenas dos débitos em discussão do período de 10/1998 a 08/2003
(conforme comprovantes anexos), já que os mesmos não estavam abrangidos
pela decadência.
Dessa forma, com relação aos débitos exigidos para o período de 10/1998 a
08/2003, a Requerente, em cumprimento ao disposto na legislação acima
indicada, expressamente desiste e renuncia ao Direito em que se funda a
ação.
(...) .
Por fim, esclarece que não efetuou o pagamento dos débitos lançados após
o prazo decadencial de 5 anos (exigências de 04/1996 a 09/1998), razão pela
qual reitera as razões apresentadas no Recurso Especial de Divergência, o
qual deverá ser admitido, e posteriormente julgado por esta Câmara
Superior de Recursos Fiscais, para que prevaleça o entendimento de que o
prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de 5 anos”.
Destaco que o processo, todavia, não foi encaminhado à Unidade preparadora para
as providências e controles (conferência dos cálculos do valor do débito consolidado). No
entanto, verifico que o Contribuinte, além de requerer a desistência expressa, anexou aos autos,
cópia de todos os DARFs de recolhimentos referentes aos valores e períodos correspondentes aos
do Auto de Infração, objetivando comprovar os pagamentos efetuados (fls. 1.651 a 1.707).
b) Do Sobrestamento do PAF
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

Importa registrar também que, em atendimento à Petição no 6.604/2017 do STF,
nos autos do RE n.o 566.622/RS, que suspende, nos termos do artigo 1.035, §5o, do CPC, o curso
de processos que veiculem o tema aqui tratado, foi, então, proposto e aceito o sobrestamento
deste processo até o julgamento final daquele julgamento.
Isto porque no Acórdão recorrido, decidiu que “o prazo decadencial para
lançamento seria de 10 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído”, que “para fazer jus à imunidade constitucional ou à
isenção da COFINS, a entidade deve preencher os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, sendo que a contribuinte não preenchia esses requisitos à época dos fatos geradores; e
que a “a receita da atividade própria da entidade se restringe às doações, contribuições,
mensalidades e anuidades sem caráter contraprestacional, não alcançando as receitas financeiras,
comissões e patrocínios”.
No referido Despacho de sobrestamento, restou desta forma consignado:
“(...) a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, para discutir a
tributação das receitas financeiras, comissões e patrocínios; e a contribuinte
interpôs Recurso Especial, para discutir o prazo decadencial, alegando
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ao caso.
Importante registrar que a Fazenda Nacional, em sede de contrarrazões,
alega aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN, por inexistência
de recolhimento parcial antecipado, nos períodos em discussão.
Pois bem, em que pese não haver recurso para discussão da situação da
contribuinte, em relação à sua qualificação como imune ou isenta,
eventualmente, essa qualificação pode ser considerada como fundamento
para a definição da regra decadencial, sob o entendimento de que, caso a
contribuinte fosse considerada imune ou isenta, poderia não ser exigido dela
o pagamento parcial antecipado, para atração da regra decadencial do art.
150, § 4o do CTN. (Grifei)
Considerando que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o
gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, c/c
artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528,
de 1997, teve seu julgamento final (conforme extrato fl. 1.722), o processo, então, foi
movimentado para este Conselheiro para dar prosseguimento à análise dos Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua admissibilidade.
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

Esclareça-se que, houve pagamento supervenientemente, realizado pelo Sujeito
Passivo, de parte do crédito tributário objeto do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Isso,
implica a renúncia (referente ao período pago), por parte do Sujeito Passivo ao direito sobre o
qual se funda a demanda, devendo ser anuladas, inclusive, as decisões porventura já proferidas,
mesmo sendo favoráveis ao Sujeito Passivo, nos termos do art. 78, do RI-CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015.
Dessa forma, restaria parcialmente prejudicado eventual recurso do Sujeito
Passivo, mantendo-se a decisão recorrida a ele desfavorável. Porém, isso não significa, em
absoluto, que o Recurso Especial da outra parte tenha também ficado prejudicado. Ora, ficam
prejudicados apenas a decisão recorrida, porém na parte que havia sido favorável ao Sujeito
Passivo e que tem por objeto os períodos que houve crédito tributário recolhido e as
contrarrazões do Contribuinte.
Portanto, não há que se falar em perda de objeto do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, que tem interesse em recorrer, para ver reformada a decisão recorrida.
Mérito
Cinge-se a controvérsia em relação à exclusão das “receitas financeiras e das
receitas decorrentes de comissões e de patrocínios” da base de cálculo da COFINS.
No Recurso Especial a Fazenda Nacional assevera que “A declaração de
inconstitucionalidade, pelo STF, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não alterou, nesse
particular, o critério definidor da base de incidência da COFINS (e do PIS) como o resultado
econômico da atividade empresarial vinculada aos seus objetivos sociais”.
Pois bem. Conforme relatado, com relação aos débitos exigidos para o período de
10/1998 a 08/2003, verifica-se que a Contribuinte, concordou com o lançamento e, com base
no disposto na Lei no 12.865, de 2013, que reabriu o prazo de adesão proposta de transação
estabelecida na Lei no 11.941, de 2009, optou por efetuar o pagamento, à vista, com os
benefícios de redução da multa e juros, apenas dos débitos em discussão do período de 10/1998
a 08/2003, entendendo que os mesmos não estavam abrangidos pela decadência, conforme se
depreende da Petição expressa nos doc. de fls. 1.623/1.707.
Dessa forma, com relação aos débitos exigidos para o período acima (10/1998 a
08/2003), a Contribuinte, em cumprimento ao disposto na legislação indicada, expressamente
desistiu e renunciou ao Direito em que se funda a ação.
Considerando a desistência/renúncia expressa da Contribuinte a quaisquer direitos
ou alegações veiculadas em seu recurso no processo administrativo aqui tratado, deve ser
aplicado o art. 78, §§1o e 3o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, in verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do
recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...).
Cabe ressaltar que, ao se verificar os valores originais do Auto de Infração
(períodos correspondentes em confronto com os recolhimentos nos DARFs anexos aos autos)
consideraram na base de cálculo da COFINS, as "outras receitas" (receitas financeiras,
comissões e patrocínios), razão pela qual verifica-se aquiescência pela recorrida às razões do
Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, mantendo-se somente em discussão o
período discutido sobre a decadência contido no Recurso Especial do Contribuinte, matéria que
será objeto de análise no tópico seguinte (doc. fls. 1.623/1.624).
No entanto, em relação aos débitos, cuja discussão estão travados no Recurso do
Contribuinte, período de apuração (PA): 04/1996 a 09/1998, temos que a Lei no 9.718, de
1998, dispunha ser o faturamento a base de cálculo das contribuições, sendo este equiparado à
receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam seus artigos 2o e 3o. Este último conceito
normativo estava acompanhado do § 1o, que determinava que, “entende-se por receita bruta a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por
ela exercida e a classificação contábil dotada para as receitas.”
Entretanto, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 585.235, o citado alargamento da
base de cálculo promovido pela Lei no 9.718, de 1998, foi considerado inconstitucional.
A seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa e o dispositivo
do referido Recurso Extraordinário:
RE 585.235 QORG/MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art.3o, §1o, da Lei no 9.718/98. Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110- Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98.
Com efeito, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, em seu Anexo II, art. 62, § 2o, determina a
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal
proferidas com repercussão geral reconhecida. Para fins de esclarecimento, encontra-se
reproduzido o referido dispositivo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de faturamento
envolve somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, nestes
termos, ficam excluídos deste conceito as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, as quais
se pretendeu tributar com a Lei no 9.718, de 1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas
no conceito de faturamento.
Como os lançamentos dos períodos restantes (discutidos no RE do Contribuinte) se
referem aos fatos geradores (receitas financeiras) ocorridos no ano de 1996 e 1998, fundamentados
no artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998 (fl. 812, do Auto de Infração), não há base legal para tais
exigências, pois tais receitas, como Receitas Financeiras que são, não estavam, á época dos fatos
geradores, incluídas no conceito de faturamento, portanto não estavam submetidas á incidência da
Contribuição para a COFINS.
Desta forma, o valor das "outras receitas" (receitas financeiras, comissões e
patrocínios), não compõe a base de cálculo da COFINS, na sistemática cumulativa da Lei n°
9.718, de 1998.
Isto posto e considerando os motivos acima expostos, é de se dar provimento
parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para considerar definitiva a
matéria recorrida no período de 10/1998 a 08/2003, por desistência do recurso por parte do
Sujeito Passivo, face ao recolhimento dos débitos discutidos.
Quanto aos períodos de apuração anteriores a 09/1998 (inclusive), é indevida a
Tributação das Receitas Financeiras, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão
geral, pelo STF, no Recurso Extraordinário no 585.235, uma vez que o citado alargamento da
base de cálculo promovido pela Lei no 9.718, de 1998, foi considerado inconstitucional.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.496/1.497, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Do prazo decadencial para
constituição do credito tributário.”
O Contribuinte informa em sua petição sobre os pagamentos efetuados (fl. 1.624),
que, “(...) Por fim, esclarece a Requerente que não efetuou o pagamento dos débitos lançados
após o prazo decadencial de 5 anos (exigências de 04/1996 a 09/1998), razão pela qual reitera
as razões apresentadas em seu Recurso Especial de Divergência, o qual deverá ser admitido, e
posteriormente julgado por esta C. Câmara Superior de Recursos Fiscais, para que prevaleça o
entendimento de que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de 5 anos”.
Pois bem. Objetivando verificar a aplicação do §4o do art. 150, do CTN ou do art.
173, inciso I, do CTN, faz-se necessário o exame se houve a ocorrência de pagamento
antecipado parcial, ou seja, afigura-se óbvia a necessidade de verificar-se se o contribuinte pagou
parte do débito tributário.
Para tal configuração, verifica-se o que restou consignado pela Fiscalização, no
item 6 do Termo de Verificação Fiscal de fl. 762:
“(...) 6. Conforme DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS em anexo, estão
sendo reclamados de oficio, através de Auto de Infração, os valores devidos da
COFINS referentes aos períodos de 04/1996 a 12/1996 - 02/1997 a 11/1999 -
01/2000 e 03/2000 a 08/2003, por não terem sido declarados em DCTFs. e
nem pagos, período esse, estabelecido pelas Verificações Obrigatórias desta
Fiscalização”.
Conforme pode se ver do trecho acima e, a constatação no Relatório do Acórdão
recorrido, não houve pagamento antecipado, tendo em vista que a contribuinte se declarou imune
às Contribuições. Veja-se trechos reproduzidos (fl. 1.310):
“Trata-se de auto de infração lavrado para exigência da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, que deixou de ser paga no
período de 01/04/1996 a 31/08/2003”.
“Consta do Termo de Verificação que a autuada, entidade educacional sem
fins lucrativos, apresentou declaração de imunidade, sem fazer jus a
este beneficio, que estaria restrito ao Imposto de Renda e alcançaria
somente as instituições que prestam serviços pré-escolar, fundamental,
médio e superior, que seriam imunes, nos termos do disposto no art. 150,
inciso VI, alínea "c", da Constituição”.
“Informa, por fim, a fiscalização, que nenhum valor foi pago ou declarado
em DCTF pela autuada durante todo o período fiscalizado”. (Grifei)
Como relatado, no Acórdão recorrido a Turma entendeu que o prazo de
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, em relação à
contribuição para financiamento da seguridade social, é de 10 (dez|) anos, regendo-se pelo art.
45, da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

De outro lado, a Fazenda Nacional aduz que o Contribuinte não realizou os
pagamentos da Contribuição de COFINS relativamente aos referidos períodos, por isso, para a
contagem do prazo prescricional aplicar-se-á regra do inciso I do art. 173, I do CTN.
No caso, há que se destacar que não se operou lançamento por homologação
algum, afinal, como informado no Relatório de Fiscalização, o contribuinte não antecipou o
pagamento do tributo. E, foi por conta disto que se procedeu ao lançamento de oficio da exação.
Posto isso, passo a analisar os termos do recurso. Entendo que no caso, assiste
razão à Fazenda Nacional. Explico.
Como é consabido, ante a inexistência de pagamento (antecipação), não se admite a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos
repetitivos, e, especificamente para a matéria, o Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux. De
acordo com essa decisão:
(a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, § 4o
do Código Tributário Nacional; e
(b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, no caso, deve ser aplicado a regra disposta no inciso I do art. 173, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifei)
Frise-se que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública, conforme determina o parágrafo único do art. 149, do CTN.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: (...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto
o direito da Fazenda Pública. (Grifei)
Então, cabe aqui ressaltar que o Auto de Infração teve a ciência pelo Contribuinte
na data de 07/10/2003 (fl. 802).
Reprise-se que no RE, a Contribuinte deixa expresso que está se discutindo
somente os fatos geradores ocorridos nos períodos relativos aos meses-base: 04/1996 a 12/1996 e
02/1997 a 09/1998, que alega encontravam-se fulminados pela decadência (fl. 1.580).
Considerando-se que a regra a ser aplicada ao caso, uma vez que não houve
antecipação de pagamento da COFINS, é a do art. 173, I, do CTN (5 anos, contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), os períodos (PA) abrangidos
pelo Auto de Infração, resta desta forma analisados (meses-base: 04/1996 a 09/1998).
Como dito, o lançamento foi realizado em 07/10/2003 (fl. 802), e pela aplicação
da regra decadencial do art. 173, I, do CTN, os seguintes fatos geradores estavam alcançados
pela decadência:
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

(a) para os Fatos Geradores a partir de 04/1996, o lançamento poderia ser
realizado no mês 05/1996 e, portanto, o prazo decadencial iniciaria em 01/01/1997 e terminaria
em 31/12/2001. Como o lançamento foi realizado em 07/10/2003, pela aplicação da regra
decadencial do art. 173, I, do CTN, todos os fatos geradores no de 1996 estavam alcançados pela
decadência;
(b) para os Fatos Geradores a partir de 01/1997 até 11/1997, o lançamento
poderia ser realizado no mês 12/1997 e, portanto, o prazo decadencial iniciaria em 01/01/1998 e
terminaria em 31/12/2002. Como o lançamento foi realizado em 07/10/2003, pela aplicação da
regra decadencial do art. 173, I, do CTN, todos os fatos geradores (01/1997 a 11/1997) também
estavam alcançados pela decadência;
(c) no entanto, para os Fatos Geradores a partir de 12/1997 (inclusive) até
09/1998, o lançamento poderia ser realizado no mês 01/1998 e, portanto, o prazo decadencial
iniciaria em 01/01/1999 e terminaria em 31/12/2003. Como o lançamento foi realizado em
07/10/2003, pela aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN, esses fatos geradores
ainda não estavam alcançados pela decadência.
Portanto, como se verifica, o lançamento foi realizado em 07/10/2003 e, pela
aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN, os fatos geradores do período de 04/1996
a 11/1997 (letras ‘a e b’ acima), encontravam-se alcançados pela decadência.
Diante disso, conclui-se que deve ser dado parcial provimento ao recurso do
Contribuinte, uma vez que os período de 04/1996 a 11/1997, lançados pelo Fisco, encontravam-
se fulminados pela decadência, mantendo-se o hígido o lançamento referente ao período de
12/1997 a 09/1998.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no seguinte sentido:
(i) conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a definitividade do
lançamento na esfera administrativa no período de apuração (PA): 10/1998 a 08/2003, em face
da solicitação expressa de renúncia pelo Contribuinte, ante a efetivação do pagamento (em
DARF) do crédito tributário em litígio.
(i.a) para os períodos de apuração entre 12/1997 e 09/1998 (inclusive), é indevida
a Tributação da Receitas Financeiras, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão
geral, pelo STF, no Recurso Extraordinário no 585.235, uma vez que o citado alargamento da
base de cálculo promovido pela Lei no 9.718, de 1998, foi considerado inconstitucional.
(ii) conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte,
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, aplicando a regra decadencial do art. 173, I, do
CTN ao caso e, reconhecer a decadência do direito de lançar o tributo, relativamente aos fatos
geradores dos período de: 04/1996 a 11/1997.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003631/2003-60

Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital